Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-95.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL. AUSENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada dos comprovantes de pagamento deve ser feita até 48 horas após a sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 71, I, e 74).
2. O recurso inominado interposto pela autora encontra-se desacompanhado do comprovante de pagamento das custas processuais, uma vez que a parte recorrente se limitou a demonstrar a quitação do preparo recursal (ID 19225402). Neste caso, resta configurada a deserção, que impede o regular processamento da insurgência da parte.
3. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.